Tribunal: TJMT
Processo: 1035016-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035016-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIANO JOSE DA SILVA - CPF: 813.414.311-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Exigir Contas. Alienação Fiduciária. Prestação De Contas Sobre Venda Extrajudicial Do Veículo. Interesse De Agir Configurado. Honorários Advocatícios Na Primeira Fase. Possibilidade.
Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão

que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, reconheceu o dever de prestar contas acerca da alienação extrajudicial do veículo objeto de garantia fiduciária e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o devedor fiduciante possui interesse de agir para exigir contas referentes à alienação extrajudicial do veículo após a consolidação da propriedade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios na decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas.

III. Razões de decidir

3.

A alienação extrajudicial do bem impõe ao credor fiduciário o dever legal de prestar contas sobre o valor obtido na venda e sua imputação ao saldo devedor, conforme art. 2o

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece ser admissível a ação de exigir contas contra instituição financeira que promove a alienação extrajudicial de bem em garantia fiduciária, impondo-se o dever de esclarecimento quanto aos valores apurados. (N.U 1024230-03.2023.8.11.0002).

5. A condenação em honorários advocatícios é cabível na primeira fase da ação de exigir contas quando reconhecido o dever de prestá-las, ainda que se trate de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, conforme entendimento consolidado nesta Corte. (N.U 1000164-50.2025.8.11.0046).

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O devedor fiduciante possui interesse de agir para exigir contas relativas à alienação extrajudicial do bem após a consolidação da propriedade fiduciária.

É cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas quando reconhecido o dever de prestar contas.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1024230-03.2023.8.11.0002; TJMT, N.U 1000164-50.2025.8.11.0046.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas n. 1041620-97.2022.8.11.0041, ajuizada por
Luciano José da Silva.

O Agravante relata que firmou contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária com o Agravado, tendo posteriormente ajuizado ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento. Após a consolidação da propriedade fiduciária, o veículo foi alienado em leilão pelo valor de R$ 19.100,00.

Alega que nos contratos de mútuo e financiamento bancário, não há interesse de agir do devedor para ajuizar ação de exigir contas. Sustenta que não há administração de bens alheios em contratos de mútuo, sendo a relação puramente obrigacional. Aduz também que a decisão, por ter natureza interlocutória de mérito, não poderia conter condenação em honorários advocatícios.

O Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever do banco de prestar contas acerca da venda do veículo e da correta imputação dos valores no débito, e condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (Id. 320345852).

Contrarrazões apresentadas por Luciano José da Silva em ID 320345853, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas n. 1041620-97.2022.8.11.0041, ajuizada por
Luciano José da Silva.

Na origem, Luciano José da Silva alegou ter firmado contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária com o banco réu, tendo inadimplido as parcelas a partir de janeiro de 2020. O banco ajuizou ação de busca e apreensão, obteve a consolidação da propriedade e alienou do bem em leilão.

O autor sustentou não ter recebido informações acerca da destinação dos valores obtidos com a venda do veículo, e requereu a prestação de contas. A sentença de primeira fase foi procedente e reconheceu o dever do banco de prestar contas.

O Agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que reconheceu o dever do banco de prestar contas ao devedor fiduciante acerca da venda do veículo objeto da garantia fiduciária e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Agravante fundamenta sua tese na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do REsp 1.293.558/PR, sob a sistemática de recurso repetitivo, que estabeleceu que "
nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
". Contudo, razão não lhe assiste.

A situação dos autos não se amolda à hipótese tratada no precedente invocado pelo Agravante.

O julgado sob a sistemática de recursos repetitivos tratou especificamente de situações em que o devedor busca discutir cláusulas contratuais, encargos ou a evolução do saldo devedor durante a vigência regular do contrato de mútuo, situações em que não há administração ou gestão de bens alheios pelo credor.

No caso concreto, entretanto, a demanda não versa sobre revisão de cláusulas contratuais ou questionamento de encargos durante a execução do contrato de financiamento.

A pretensão do Agravado volta-se especificamente à prestação de contas acerca da alienação extrajudicial do bem objeto da garantia fiduciária após a consolidação da propriedade.

Nessa hipótese específica, incide o disposto no art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que estabelece expressamente: “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que “
é admissível a ação de exigir contas contra instituição financeira que promove alienação extrajudicial de bem com base em contrato de alienação fiduciária
” e “
o credor fiduciário possui o dever jurídico de prestar contas sobre os valores obtidos com a venda do bem e sua imputação no saldo devedor
”
.
(N.U 1024230-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o Agravante sustenta que, por se tratar de decisão interlocutória de mérito, não seria cabível tal condenação, que somente poderia ocorrer em sentença, nos termos dos arts. 82, §2o, e 85, ambos do CPC.

A tese não prospera.

Embora seja certo que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, quando procedente, possui natureza de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, é cabível a fixação de honorários advocatícios nessa fase processual.

Este Tribunal de Justiça já afirmou o entendimento de que
a condenação em honorários advocatícios é cabível na primeira fase da ação de exigir contas quando se reconhece o dever de prestar contas
.
(N.U 1000164-50.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

A decisão recorrida encontra-se, portanto, devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026